Tribunal: TJBA
Processo: 8035135-48.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8035135-48.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CRISTIANE COSTA LIMA Advogado(s): JOAO PAULO DOURADO CARDOSO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS NA ÁREA DE SAÚDE. TÉCNICO EM FARMÁCIA (EBSERH) E FARMACÊUTICO (SESAB/REDA). ALEGAÇÃO DE ILICITUDE PELA ADMINISTRAÇÃO. CARGA HORÁRIA TOTAL DE 70 HORAS SEMANAIS. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DE INCOMPATIBILIDADE. ART. 37, XVI, “C”, DA CF/88. PROFISSÕES REGULAMENTADAS. LEI Nº 3.820/60. INTERPRETAÇÃO CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO STF E STJ. LIMITE DE 60 HORAS SEMANAIS NÃO ABSOLUTO. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO CONCRETA DA COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por servidora da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH (Técnica em Farmácia) contra ato do Secretário de Saúde do Estado da Bahia e do Estado da Bahia, em razão da negativa de acumulação com o cargo de Farmacêutica, obtido em processo seletivo REDA da SESAB, sob o fundamento de ilicitude da acumulação e de incompatibilidade de horários, diante do somatório de 70 horas semanais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Discute-se a legalidade do ato administrativo que indeferiu o pedido de acumulação, à luz do art. 37, XVI, “c”, da Constituição Federal, bem como a caracterização das profissões de Técnica em Farmácia e Farmacêutica como atividades da área da saúde, e a aferição da compatibilidade de horários para fins de exercício concomitante. III. RAZÕES DE DECIDIR Nos termos do art. 37, XVI, “c”, da CF, é permitida a acumulação de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas, desde que haja compatibilidade de horários. A Lei nº 3.820/60, que institui os Conselhos de Farmácia, abrange tanto os farmacêuticos quanto os técnicos e auxiliares, reconhecendo-os como integrantes da categoria profissional regulamentada. A jurisprudência pacífica do STF e do STJ afasta a aplicação rígida do limite de 60 horas semanais, admitindo a acumulação quando demonstrada, de modo concreto, a compatibilidade de horários e a inexistência de prejuízo ao serviço público. No caso, a Administração indeferiu o pedido de forma abstrata, sem comprovar a efetiva incompatibilidade de jornadas, limitando-se à soma aritmética das cargas horárias. Tal postura viola o direito líquido e certo da impetrante, devendo ser garantido o exercício cumulativo, condicionando-se a manutenção dos vínculos à compatibilidade efetiva de horários. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida para determinar que as autoridades coatoras se abstenham de impedir a acumulação dos cargos de Técnica em Saúde (Técnica em Farmácia – EBSERH) e de Farmacêutica (SESAB/REDA), observada a compatibilidade de horários. Tese de julgamento: É legítima a acumulação de cargos ou empregos públicos por profissionais da área de saúde, ainda que a carga horária total ultrapasse sessenta horas semanais, desde que comprovada concretamente a compatibilidade de horários e a inexistência de prejuízo à prestação do serviço público. Dispositivos relevantes: CF, art. 37, XVI, “c”; Lei nº 3.820/60; CPC, art. 25; Lei Estadual nº 12.373/2011, art. 10, IV. Jurisprudência citada: STF – Ag. Reg. no RMS 33.743/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 06/10/2015; STF – ADI 1100/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 04/09/2023; TRF-5 – AC 0801702-23.2017.4.05.8100, Rel. Des. Marcos Antônio Garapa de Carvalho, j. 12/11/2020. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, confirmando a decisão liminar ora deferida, na forma do voto condutor. Salvador, data registrada no sistema Presidente DES. CÁSSIO MIRANDA Relator 12